Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO APELADO: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra a r. sentença exarada sob o ID 28898974, pela qual o MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na Ação Monitória proposta pelo ora apelante em face de GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA. Por força da r. sentença recorrida, o apelante foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 28898990), o apelante postula o deferimento da gratuidade de justiça, afirmando que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais. Quanto ao mérito, postula a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer sejam minorados os honorários sucumbenciais, ou, alternativamente, a cassação da r. sentença, a fim de que o feito retorne ao juízo a quo para deliberação de mérito da demanda. As contrarrazões recursais vieram em ID 28898998, onde o réu pugna pela rejeição do pedido de gratuidade de justiça recursal e, no mérito, pela manutenção da r. sentença. A decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 29112010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça recursal formulado pelo recorrente com a consequente determinação do recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em embargos declaratórios, ID 29467656, alegou o embargante, em suma, que a decisão embargada não observou o disposto no artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, representando ofensa ao contraditório, posto que embasada, em parte, em documentos juntados pela parte apelada em suas contrarrazões, sem que tenha sido oportunizado ao apelante, ora embargante, manifestação a seu respeito. A decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 29934621, recebeu os embargos de declaração opostos pelo apelante como Agravo Interno e, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão agravada, oportunizando ao apelante a comprovação de sua alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Na petição de ID 30245856, a parte apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de sua limitada situação financeira e de dificuldades econômicas em suas empresas, inclusive relatando a existência de cobranças em face de sua sociedade no ramo de embarcação, a respeito da qual alega sofrer prejuízo e não possuir qualquer acesso há mais de um ano. Em resposta à petição autoral, o apelado, em ID 30351523, requer seja mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça recursal formulado pelo apelante. É o relatório. Decido. Constata-se que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, quando da interposição do recurso, uma vez que postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal. Segundo artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tendo a parte demandante, ora apelante, inclusive, recolhido as custas iniciais na origem (ID 28897840). No entanto, em recurso de apelação e na petição de ID 30245856, o apelante afirma não possuir condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais, sob a alegação, em suma, de sua limitada situação financeira, a qual também atinge suas sociedades empresariais. Os documentos apresentados juntamente com o recurso de apelação não se mostram aptos a demonstrar, efetivamente, a incapacidade financeira alegada, na medida em que a mera indicação de extrato de conta bancária sem qualquer movimentação, ID 28898992, nada comprova acerca da alegada hipossuficiência financeira, limitando-se tão somente à comprovação de que o apelante não faz uso de sua conta bancária junto ao Banco do Brasil. A declaração de renda do IRPF do ano fiscal de 2020 (ID 28898993), além de ser realizada com base em informações prestadas unicamente pelo apelante, foi juntada de forma resumida e sem qualquer demonstração acerca de seu patrimônio e, por conseguinte, não tem o condão de comprovar a impossibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades. Destaca-se, ademais, que apesar dos óbices supramencionados já constarem da prévia decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 29112010, persistiu o apelante em não juntar sua declaração integral de renda, a fim de comprovar a integralidade de sua condição patrimonial, limitando-se à juntada aos autos, em IDs 30246937 a 30246942, de comprovante de situação cadastral inapto por omissão de declarações, no caso da sociedade Chopp em Casa Distribuidora de Bebidas Ltda, além de declarações unilaterais de inexistência de faturamento com relação às sociedades Power Engenharia Ltda e Power Locações de Embarcações Ltda,. Nada foi esclarecido em relação à sociedade Arte Serviços de Comunicação Visual Ltda. Mister salientar, por fim, que além do irrisório valor do preparo recursal cobrado por esta Corte, inferior a R$ 20,00 (vinte reais), há também de se considerar que, consoante entendimento proveniente do Superior Tribunal de Justiça, o almejado benefício de gratuidade judiciária formulado em grau recursal teria apenas efeitos ex nunc, de forma que, em caso de eventual improvimento de seu apelo, permanecerá o apelante responsável pelo adimplemento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora